Tribunal: TJBA
Processo: 0509135-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509135-68.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE FERREIRA DOS SANTOS SARTORETTO e outros

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, DANIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM PINTO LAPA NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO SEMINOVO COM DEFEITOS RECORRENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados os fatos do caso concreto.

II – Ausente demonstração de irrisoriedade ou desproporcionalidade, o valor fixado de R$ 10.000 (dez mil reais) deve ser mantido.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0509135-68.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
JANETE FERREIRA DOS SANTOS SARTORETTO e JACSON MOACIR SARTORETTO, e como
Apelados
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e INDIANA VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA